Tribunal: STF
Processo: RHC 263523
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 994.121/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pedido de comutação da pena do recorrente com base nos Decretos n. 5.295/2004 e n. 5.620/2005.



    Neste recurso, a defesa sustenta que o recorrente cumpriu o requisito objetivo para obtenção da comutação das penas, uma vez que os delitos foram praticados antes da edição da Lei n. 8.072/1990, a qual incluiu o delito de homicídio qualificado no rol de hediondos.



    Requer, ao final:



    “1) SEJAM AFASTADAS AS VEDAÇÕES ERIGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, de modo a tornar cognoscível a pretensão vertida neste recurso em mandamus; 



    2) seja deferida a liminar, ANTE A CERTEZA DO DIREITO, para que: 



    2.1) seja determinado ao Juízo da Execução a promover a adequação dos cálculos de pena do paciente, procedendo aos reajustes decorrentes do decote das penas previstos nos Decretos que regulam as comutações, HAJA VISTA SE TRATAR DE MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO, com orientação favorável desta Suprema Corte; 



    2.2) subsidiariamente, seja determinado ao Juízo da Execução que aprecie as comutações requeridas, objeto deste writ, IMEDIATAMENTE e sem necessidade de vista ao Parquet, que já ofereceu parecer;



    3) seja a decisão concessiva (ou não) da liminar comunicada à autoridade coatora e ao Juízo da Execução; 



    4) por estar o feito suficientemente instruído com a íntegra do agravo e habeas corpus originários e por se tratar de processo eletrônico, sejam dispensadas informações da autoridade coatora e do Juízo da Execução; 



    5) no mérito, seja concedida a ordem PARA QUE AS COMUTAÇÕES SEJAM DEFERIDAS POR ESTA CORTE ou, acaso se entenda de outro modo, para que sejam reconhecidas pelo Juízo da Execução, porquanto incontroverso os demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do pedido, consolidando-se ao final os efeitos da liminar acaso deferida; e 



    6) por fim, que seja deferida a gratuidade de justiça requerida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS N. 5.295/2004 e N. 5.620/2005 . CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre o pedido de comutação com base nos Decretos n. 5.295/2004 e n. 5.620/2005, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime hediondo. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática delituosa 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o entendimento emanado do ato questionado não fere a jurisprudência desta Corte Suprema:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 117.938 – Primeira Turma – Min. Rosa Weber – DJe 13/02/2014, grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo – prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 – abrange também a comutação. Ordem denegada.” (HC 94.679 – Segunda Turma – Min. Joaquim Barbosa – DJe: 19/12/2008, grifos nossos)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente